Tribunal: TJES
Processo: 5009546-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009546-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ALOIR CARLOS BAIER

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios. O Município busca a reforma da decisão, alegando a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos da ação.

4. O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Decisão reformada com determinação de prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

6. O pagamento administrativo do débito tributário não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 2.117.125, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 17/06/2024; STF, Tema nº 1184.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009546-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
ALOIR CARLOS BAIER

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a decisão proferida nos autos da
execução fiscal nº
5002414-15.2018.8.08.0014

ajuizada em desfavor de ALOIR CARLOS BAIER, que

indeferiu o pedido de realização de SISBAJUD e determinou o arquivamento dos autos.

Em suas razões (Id 9077445), o Município Agravante sustenta que a decisão agravada recusa a aplicação dos princípios de que a execução deve ser processada no interesse do credor (art. 797, do CPC), do princípio da celeridade e economia processuais e do devido processo legal, sendo contrária à jurisprudência dos Tribunais Superiores que reconhece que os honorários sucumbenciais integram o patrimônio público e não constituem direito autônomo do Procurador.

Salienta que tal entendimento se aplica igualmente para as custas adiantadas pela Fazenda Pública, que são dinheiro público arrecadado dos contribuintes, e que apenas foi adiantado por força de lei.

Aduz que o
decisum
desprestigia o princípio da celeridade e da economia processual e da cooperação, pois indeferiu a medida de busca e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em sede de cumprimento de sentença na execução fiscal, sem amparo legal.

Ressalta que no lugar de se movimentar apenas um processo (cumprimento de sentença na execução fiscal), o agravante agora deveria ajuizar nova ação para receber os honorários sucumbenciais garantidos na apelação, o que não pode prosperar.

Alega que ao não permitir ao agravante cobrar a rubrica em aberto nos autos da própria execução no momento apropriado (cumprimento de sentença), há verdadeira violação ao devido processo legal, uma vez que impede a cobrança nos mesmos autos e indica a necessidade de se ajuizar nova ação para reaver as custas adiantadas.

Assim, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal. e no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de intimação para o pagamento dos honorários, e caso não adimplido, a busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

Decisão proferida no Id 9224618 concedendo o efeito suspensivo recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem, examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião da concessão da antecipação da tutela recursal.

O pronunciamento judicial recorrido ao indeferir o pedido de cumprimento de sentença, assim consignou:

INDEFIRO o pedido de realização de SISBAJUD (ID. 37965830).

Na verdade, é caso de arquivamento, pois não há mais interesse de Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível.

Considerando o ínfimo valor pretendido, que afronta o julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.

Não havendo pendências, arquivem-se.

Todavia,
tal entendimento não merece prosperar
.

Isso porque, ao contrário do consignado,a verba honorária arbitrada no despacho inicial pelo Juízo de origem (Id 1736162) está ligada à execução fiscal e pode e deve ser cobrada no bojo dos próprios autos, assim como as despesas de Oficial de Justiça adiantadas pela Fazenda Pública.

Outrossim, não prospera a determinação de cobrança dos honorários advocatícios de forma autônoma perante a Vara Cível, haja vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os honorários sucumbenciais integram o patrimônio do ente público, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA
. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o decisum agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público
, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.117.125; Proc. 2023/0458887-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 17/06/2024)

Sendo assim, mostra-se plenamente possível o processamento da execução dos honorários advocatícios arbitrados, e caso não adimplido o débito, a realização de atos constritivos dispostos na Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Salienta-se, ainda, que não se aplica a orientação manifestada no Tema nº 1184 do STF, eis que diz respeito ao valor mínimo do crédito tributário que embasa o interesse de agir da Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal, enquanto que no caso dos autos está se buscando a satisfação dos honorários advocatícios,
créditos não tributários
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito com a intimação da parte executada, na forma do artigo 523, do CPC, e caso não houver pagamento, a realização da penhora
online
dos ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões